Tribunal: TJES
Processo: 5013406-88.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013406-88.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABEL COSTA MARTINS
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013406-88.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ABEL COSTA MARTINS e BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
ABEL COSTA MARTINS e BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:
“[...] Trata-se de ação ajuizada por ABEL COSTA MARFIM em face de BANCO BMG S.A. consistente em restituição de quantia descontada em benefício previdenciário, bem como compelir o requerido ao pagamento de indenização por danos morais sofridos. Narra o requerente que procurou o banco requerido e junto a ele realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício. Ocorre, porém, que a requerente após a realização do empréstimo, descobriu que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado. Narra ainda que o requerido passa a descontar no contracheque do requerente apenas o pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá a quitação do débito, o que deve ser cessado, pois descontado até o momento o total de R$ 4.502,44, sem previsão para encerramento dos descontos, o que considera indevido[...]”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la, por sua vez, sendo apresentada as respectivas contrarrazões.

(3).
Da preliminar de julgamento
extra petita
. A ré alega que a sentença julgou de modo
extra petita
ao determinar a “
para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a parte autora e o requerido, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado
”. Ao compulsar os autos, nota-se que, efetivamente, não foi postulado pela parte autora o requerimento de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, mas tão somente o acolhimento do pedido quanto à anulação do negócio jurídico, de modo que a questão em destaque merece ser acolhida. A despeito disso, por força do art. 488 do CPC, deixa-se aprofundar a referida questão processual, na medida em que a resolução do mérito é mais favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485 do CPC.

(4).
Das prejudiciais de mérito, consubstanciada na prescrição. Sobre o ponto,

a questão foi devidamente afastada pelo juízo
a quo
, cujo fundamento é confirmado nesta instância recursal.

(5).
Em relação ao mérito recursal, a sentença proferida merece reforma. A parte autora admitiu a contratação de empréstimo consignado, mas não desejou o cartão de crédito consignado. Tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, dentre as opções, uma seria o retorno ao
status quo ante
, declarando-se inexistente a relação. No entanto, o desejo da parte autora é o de manter a contratação na modalidade de empréstimo, com sua devida quitação, nos exatos termos realizados pelo ato sentencial, que determinou o recálculo do montante do empréstimo, de acordo com a época, com o abatimento do valor, com a devolução do possível valor pago a mais por este.

(6).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(7).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVIDO
. Por outro lado,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE
para o fim de reformar a r. sentença, de modo que:
i)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
ii)
autorizada a compensação do valor do empréstimo creditado na conta bancária da parte autora com as quantias impostas a título de condenação, até o montante de R$ 1.463,80 (mil, quatrocentos e sessenta três reais e oitenta centavos), conforme determinado na sentença.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(9).
Por sua vez
,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)